Tribunal: TJMT
Processo: 0001012-83.2011.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001012-83.2011.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 037.612.831-30 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Em segredo de justiça (VÍTIMA), Em segredo de justiça (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) POR 02 (DUAS) VEZES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR: NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO QUANTO A VALORAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE SE DEU POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
).
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, IRMÃ E INFORMANTES EM JUÍZO, CONFIRMANDO OS ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS CONTRA A MENOR, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, a irresignação de que haveria nulidade por ter o Ministério Público tentado “criar” uma prova não produzida, ao fazer menção que a testemunha Sandra, embora não recordasse do caso, tivesse confirmado suas assinaturas lançadas nos termos, é, na verdade, inconformismo de mérito e quanto à valoração de uma prova produzida em juízo, não se amoldando às hipóteses de nulidades previstas legalmente (art. 564 do Código de Processo Penal). Ademais, tem-se da sentença que a condenação se arrimou em outros elementos coletados ao longo da instrução criminal, principalmente aqueles produzidos sob o contraditório e ampla defesa, incluindo-se aí as declarações da vítima, depoimentos prestados e outras provas documentais, como será visto na sequência, inexistindo ainda demonstração de prejuízo daí advindo (pas de nullité sans grief), motivo pelo qual afasto a preliminar arguida.

2.

Em suma, embora o apelante negue a autoria, dizendo que não praticou os fatos a ele imputados por não estar na localidade na época – inclusive por não ter sido encontrado para cumprimento de ordem judicial – fato é que esta tese, por si só, não afasta o cometimento do delito, inclusive porque sua comprovação se deu por outros elementos probatórios acostados aos autos, considerando ainda que crimes desta natureza costumam ocorrer clandestinamente, além de sua versão não encontrar respaldo nas demais provas, tendo em vista o que foi narrado pela vítima, sua irmã e informantes em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante praticou estupro de vulnerável contra sua enteada. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede parcialmente, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado se valido de sua posição dentro do contexto familiar e em momentos que estava sozinho para abusar sexualmente da menor de idade, razão pela qual o caso não comporta absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Ênio Dias de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Porto Esperidião/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por estupro de vulnerável (art. 217-A, na forma do art. 226, II, todos do Código Penal) em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) por 02 (duas) vezes, à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime fechado (ID 155599365).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade processual da prova produzida; no mérito:
b)
absolvição por insuficiência probatória (ID 155599375).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 155599377). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 160617673, 178314688).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a irresignação de que haveria nulidade por ter o Ministério Público tentado “criar” uma prova não produzida, ao fazer menção que a testemunha Sandra, embora não recordasse do caso, tivesse confirmado suas assinaturas lançadas nos termos, é, na verdade, inconformismo de mérito e quanto à valoração de uma prova produzida em juízo, não se amoldando às hipóteses de nulidades previstas legalmente (art. 564 do Código de Processo Penal). Ademais, tem-se da sentença que a condenação se arrimou em outros elementos coletados ao longo da instrução criminal, principalmente aqueles produzidos sob o contraditório e ampla defesa, incluindo-se aí as declarações da vítima, depoimentos prestados e outras provas documentais, como será visto na sequência, inexistindo ainda demonstração de prejuízo daí advindo (
pas de nullité sans grief
),
motivo pelo qual afasto a preliminar arguida
:

(...) Conforme a
jurisprudência desta Corte Superior
, “o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva,
inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado
” (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017). (...) (AgRg no REsp n. 2.083.599/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe de 7/3/2024
).

Mérito

De outro modo, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de conjunção carnal e lesões corporais, termo de declaração, provas emprestadas deferidas judicialmente (autos 0000990-88.2012.8.11.0098) – inclusive com anuência da defesa técnica – outros depoimentos, declarações e documentos apresentados. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que narraram a vítima e testemunhas em juízo, mesmo considerando a negativa do recorrente, de acordo com o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho da sentença (ID 155599365), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Anotou-se na fase policial, no Boletim de Ocorrência no 2011.153417 (ref. 66873705, fl. 131), que chegou ao conhecimento da Polícia Civil, através da Conselheira Tutelar
Sandra M. de Almeida
, que a menor Priscila S. R. teria informado que tinha sido vítima de abusos sexuais por seu padrasto, e que
acreditava que a sua irmã mais velha Mileidy também teria sofrido os mesmos abusos
. Em seguida, a menor
Priscila S. R
. foi ouvida e disse que “Ênio aproveitava-se da ausência da genitora da depoente,
para deitar-se na cama da mesma juntamente com sua irmã de 11 (onze) anos de idade, MILEIDE, tirando as roupas das duas e de si próprio, quando passava as mãos nos órgãos genitais das mesmas;
” (ref. 66873705, fl. 127). A vítima Mileidy S. R., que à época do depoimento ainda era menor de 14 (quatorze) anos, também na fase policial, afirmou o mesmo que sua irmã, dizendo que o acusado aproveitava-se da ausência de sua esposa (genitora das vítimas), e encetava atos sexuais com as menores, como passar mãos nos órgãos genitais e até mesmo cópula (penetração do pênis na vagina). Vejamos: Depoimento em fase policial de
Mileidy S. R.
(ref. 66873705, fls. 129/130):
“(...) é menor com 11 (onze) anos de idade;
QUE mora com sua genitora, Sr.a Júlia Silvestre Romam e seu padrasto, ÊNIO DIAS DE OLIVEIRA, tendo mais 04 (quatro) irmãos;
QUE a cerca de dois anos, quando residia com sua família nesta cidade de Porto Esperidião; fora molestada sexualmente por seu padrasto ÊNIO
juntamente com sua irmã PRISCILA;
QUE ÊNIO aproveita-se da ausência da genitora da depoente, para deitar-se na cama da mesma juntamente com sua irmã de 10 (dez) anos de idade, PRISCILA, tirando as roupas das duas e de si próprio, quando passava as mãos nos órgãos genitais das mesmas; QUE ÊNIO por uma vez penetrou seu pênis na vagina da declarante, causando-lhe enorme dor, tampando sua boca com as mãos e a ameaçando com uma faca; (...); a depoente e sua irmã eram ameaçadas por ÊNIO, que se contassem, ele as mataria
. Durante a fase judicial Priscila foi ouvida e Mileidy não foi, e o órgão ministerial bem anotou o enredo fático-probatório, de modo que adoto seu percuciente parecer (ref. 66873705, fls. 373/389) como razões de decidir, seguem-se os pontos: “(...) Na fase judicial, por sua vez, a vítima
Priscila Silvestre Roman
corroborou as provas colhidas durante as investigações (CD-R fl. 208) – conquanto tenha, em alguns momentos, distorcido a realidade, em discurso pouco convincente –,
mas descreveu o que Mileidy havia-lhe contado, vale dizer, “que quando a mãe saía, ÊNIO começava a apalpá-la, mexia com ela; apalpava o corpo, pegava nas pernas, tocava nas partes íntimas e nos seios
”. E mais!!! “[...] Vítima: Minha irmã falou que era para eu fazer um Boletim de Ocorrência. Aí nós viemos. Eu não estava entendo nada... ela falou assim: ‘Priscila, se eles perguntarem o que aconteceu, você fala assim que ele mexeu com a gente tá. Ela estava muito estressada – a minha irmã mais velha. Promotora: A Mileidy? Vítima: Uhum. Ela falou: ‘se eles perguntar se o nosso padrasto mexeu com a gente, você fala que sim’. Promotora: A Mileidy falou isso? Vítima: Aham. [...] Promotora: O conselho foi lá na escola? Vítima: Foi. Nós ‘foi’ fazer o boletim lá na Delegacia. Só nós duas e o conselho. [...] Promotora: Foi uma denúncia? Vítima: Foi uma denúncia, que a minha irmã falou. Promotora: Sua irmão tinha falado para quem? Vítima: Falou para a irmã do meu padrasto... Elizete. [...]
Promotora: A Mileidy falou para a Elizete, que ela tinha sofrido abuso por parte do Ênio? Vítima: Aham, é. A Elizete viu o jeito dela assim – que ela estava meio quieta. Aí ela perguntou o que ela tinha. Aí a Mileidy falou.
Promotora: Ela falou o quê...? Vítima: Para mim, ela não contou não. Ela só falou para mim, o que era para falar lá na Delegacia...
ela só falou que foi abusada por ele.
Ela foi e falou para mim: ‘Priscila, o dia que eles forem lá falar para você, perguntar se o nosso pai mexeu com você, você confirma tá!’... eu fiquei sem entender. Fiquei do lado dela né, porque ela estava meio assustada o jeito dela. [...] Promotora: Como que você inventou esse fato de que ele tampou a sua boca, ameaçou com uma faca? Vítima:
É porque eu ouvi minha irmã falando para a Elizete. Uma vez eu ouvi ela falando.
Promotora: Mas eu acabei de perguntar para você, se você tinha ouvido sua irmão falar alguma coisa, você disse que nunca tinha ouvido sua irmã falar nada a respeito desse fato. Vítima: Sim, é verdade. Promotora: O que é verdade? Vítima: Eu menti nessa parte aí. [...] Vítima: Esse depoimento aí foi eu quem inventei... Promotora: Ela falou para você falar essas palavras específicas? Vítima: Sim. [...] Promotora: E essa questão da ameaça, que se contasse para alguém o Ênio ia ameaçar vocês? Vítima: A Mileidy falou uma vez lá na Delegacia. Ele falou: ‘Priscila, você fala a mesma versão que eu falei’. Promotora: Quando a Mileidy foi ouvida, você presenciou o testemunho dela ou vocês foram ouvidas separadamente? Vítima: Não tô lembrada. Promotora: Tem um Boletim de ocorrência que foi feito no dia 27/04/2011. No Boletim de ocorrência ela fala o seguinte: ‘que chegou ao conhecimento da Delegacia, através do Conselho, que você Priscila, se dizia vítima de um estupro de vulnerável praticada pelo padrasto, desde os oito anos de idade, ocorridos em sua casa. E que você também suspeitava que a sua irmã mais velha, Mileidy, teria sofrido os mesmos abusos’. Então nesse boletim de ocorrência, ela fala que, na verdade, você teria sido a vítima e que, provavelmente, a sua irmã, a Mileidy, também teria sido. Você sabe por que nesse Boletim de ocorrência está dessa forma, porque o quê você está declarando é o contrário, que a sua irmã é que era a vítima e pediu para você falar que você era vítima. Você sabe me dizer...? Vítima:
Bom... quem estava sendo a vítima era a minha irmã. Ela falou para mim:
‘Priscila, você tem que falar a mesma versão’... Promotora: Você sabe como que aconteciam os abusos relacionados a sua irmã? Já que a sua irmã que foi a vítima? Você não foi vítima? Vítima: Aham. Promotora: Você sabe o que aconteceu com a sua irmã? Ela e o Ênio?
Vítima: Isso aconteceu numa casinha que a gente morava... teve um tempo, assim, que ela chegou a falar isso para mim, mas eu não acreditei, eu não levei isso a sério.
[...] Promotora: Ela falou o quê para você?
Vítima: Que quando a minha mãe saía, ele começava a apalpar ela, mexia com ela, porque a minha mãe me levava nos lugares onde ela ia.
[...] Vítima: Ele apalpava no corpo dela, pegava nas pernas dela, no corpo dela.
Promotora: Ele já chegou a tocar as partes íntimas dela, os seios? Vítima: Ela falou que já.
[...]
Vítima: Ele batia mais na minha irmã. Ele judiava muito dela. [...]
Promotora: Ele tratava diferente a Mileidy, você e a Juliana, em relação aos filhos dele, que é o Kaomessá e a Emily? Vítima: Sim. Promotora: Como que era esse tratamento diferente? Vítima: Nós éramos pequenas, quando morava com ele. Uma coisinha de errado, que ele notava na gente, ele começava a bater na gente, judiava... se não fosse do gosto dele, ele começava a bater na gente... batia com corda, pegava essas mangueiras, fios. Promotora: Era o Ênio que sustentava a família de vocês? Vítima: Sim... minha mãe não trabalhava. [...] Vítima: A única coisa mais diferente era com a minha irmã. Ele batia na gente mesmo assim. Só que ele judiava mais da minha irmã, mais velha. Parecia que ele tinha raiva dela. [...] Vítima: Ela já chegou para mim e falou tudo isso que aconteceu. Juíza: Vocês falam em detalhes e, assim, ela fala que ele deitava com vocês, tirava a roupa das duas e a dele, passava as mãos nos órgãos genitais das duas...? Isso nunca aconteceu? Vítima: Não, como eu falei, eu fui levada pela conversa dela. [...] Juíza: Então nada disso que você falou é verdade? Vítima: Desse negócio que ele mexeu comigo, não. [...]
Juíza: E dela? Vítima: Dela, eu não sei não.
[...] Vítima: Ela quer esquecer tudo isso que aconteceu. [...].”. [Priscila Silvestre Roman, vítima, CD-ROM de fl. 208]. A bem da verdade é que, sob o contraditório, apesar de não se manter totalmente alinhada com o que já havia dito, não deixou de descrever o que aconteceu com a irmã – o abuso sofrido. Flagrante, pois, a riqueza de detalhes dos termos de declarações de Priscila em solo policial, somados aos demais elementos de provas que constam dos autos, os quais comprovam que está de alguma maneira tentando distorcer os fatos, sobretudo em relação à violência perpetrada contra si, provavelmente para proteger o réu.
Mas, repise-se, não negou, com absoluta certeza, os fatos de estupro quanto a sua irmã Mileidy.
A testemunha ouvida
Renato Antônio Moraes de Castro
, malgrado não se recordasse exatamente dos fatos, confirmou as suas assinaturas nos Termos colhidos, dizendo apenas que: “[...] Testemunha: desse caso do estupro, eu só lembro que as filhas que falaram. [...] comentário era que elas tinham denunciado o Ênio de estupro e com o conhecimento da Júlia.
[...] a mãe falou que elas eram forçadas, Júlia disse que o Ênio ameaçava. A tia disse que ele tinha fugido para a Bolívia.
[Renato Antônio Moraes de Castro, policial civil, CD-ROM de fl. 148]. No mesmo caminhar foram as declarações da Conselheira Tutelar à época, sra.
Sandra Miranda de Almeida Souza
, que, muito embora tenha acompanhado/presenciado/ouvido os depoimentos de Priscila e Mileidy perante à Autoridade Policial, disse não se recordar desse caso de estupro;
contudo, confirmou as suas assinaturas lançadas nos Termos (CD-ROM de fl. 148).
Outrossim, o policial
Silas Ferreira da Silva
foi categórico em dizer que o réu havia estuprado as enteadas: “[...]
Testemunha: Esse caso já faz muito tempo – 2011. Na época, duas filhas dele – ele estuprou duas filhas dele
. É padrasto. Eu fui várias vezes na casa dele, para intimar ele, lá em Pedro Neca. Não encontrei ele lá. Toda vez que eu ia lá, não encontrava ele. [...]. Eles sempre alegavam para mim, que o Ênio encontrava na Bolívia. [...]”. [Silas Ferreira da Silva, policial civil, CD-ROM de fl. 148]. Mas não é só. Como se não bastassem os robustos elementos de convicção aqui aportados, que de
per si
bastariam para lastrear um édito condenatório seguro, o que mais desconfigura e torna extremamente frágil a negativa sustentada pelo increpado, é que a sua conduta tétrica foi desempenhada mais de uma vez contra a vítima, basta volver os olhos para as provas jungidas às fls. 155/171. Veja Excelência: a prova emprestada (documental e testemunhal - depoimentos e os relatórios amealhados), produzidas nos autos da Ação Penal n.o 990-88.2012.811.0098 – Código 51480 (cf. decisão de fls. 180/182),
sinalizam, de fato, que a vítima Mileidy foi abusada sexualmente pelo padrasto ÊNIO.
Confira-se: Relatório de fl. 156 - “[...] no ano de 2011 recebemos denúncias que o padrasto de Mileidy Silvestre tinha supostamente abusado, então fizemos o boletim de ocorrência, logo após levamos a adolescente até à Politec em Cáceres,
onde foi constatado no laudo preliminar que a adolescente realmente tinha sofrido abusos sexuais. Então este conselho tutelar foi até a casa onde se encontrava a adolescente Mileidy Silvestre juntamente com suas irmãs... foi quando a mãe e o padrasto teriam sumido sem dar notícias, só encontramos estas adolescentes aos cuidados da senhora Elizete Dias de Oliveira
, que é irmã do acusado, então este conselho tutelar retirou a adolescente junto com suas irmãs e foram entregues aos avós maternos. [...]”. Termo de declarações da vítima
Mileidy
de fls. 156/156-v. - “[...]
QUE esclarece a declarante que possui um histórico de abuso em sua vida, pois quando tinha aproximadamente nove (09) anos de idade, seu antigo padrasto ÊNIO DIAS DE OLIVEIRA, que hoje encontra-se foragido... abusava da declarante, tinha relação sexual e a ameaçava com faca e arma de fogo. [...]”.
Ademais, é de se ressaltar, os relatos seguros e coerentes da ofendida e das testemunhas ouvidas, roborando o estupro:
Mileidy Silvestre Roman
(CD-ROM de fl. 171) - “[...] QUE fui morar com minha avó porque minha mãe abandonou nós; QUE tivemos problemas com meu padrasto, pois o mesmo tentou estuprar nós, por isso, fomos morar com minha avó; QUE esse fato aconteceu acho que tinha uns 9 (nove) anos, o que nos deixou meio abaladas psicologicamente [...]”.
Saturnina Roman Ribeiro
, avó da vítima (CD-ROM de fl. 171) - “[...] Ela era perseguida do padrasto dela, por isso, que essas meninas foram lá comigo, a mãe dela abandonou. O Conselho mesmo pegou essas meninas e falou se eu não queria pegar, porque a mãe e padrasto tinham ido embora e deixou. Ficou com o povo desses padrasto delas. Isso foi antes. [...]”.
Maria Conceição Almeida
(CD-ROM de fl. 171) - “[...]
nessa época o padrasto chegou a violentar sexualmente a Mileidy
. Eu fiquei sabendo, ali a Comunidade Pedro Neca é pequena né [...]. Desde pequena ela viveu num ambiente conturbado em virtude do padrasto. Ela morava junto com a mãe dela. Aí depois de uma idade, que ela veio com a avó né. [...]”. Afora isso, infere-se do relatório psicológico realizado com a ofendida, por
expert
no tema, narrando que a menor sofrera violência sexual, o seguinte,
ad litteram
: Relatório Psicológico de fls. 157/160 - “[...] Na primeira entrevista Mileidy estava bastante agitada... Bastante tensa, ansiosa, passou a narrar seus sintomas: estava tendo em vários momentos, uma sensação de medo intenso, desmaio,
visão de seu padrasto dizendo que iria matá-la... Disse que, por muito tempo, o padrasto a violentou sexualmente, avisara para a mãe, mas estava não teve atitude alguma, quando tudo foi descoberto a mãe os deixou e fugiu com o padrasto
. [...]”. Na segunda sessão... a avó estava presente foi então chamada para entrevista confirmando o que tinha ocorrido com Mileidy enquanto esta morava com a mãe, dizendo que ainda não sabia ao certo se foi confirmado através do resultado do ‘exame’ que a criança fez. [...]”. De mais a mais, é de bom alvitre registrar o discurso da psicóloga em audiência:
Bárbara Geany Ramos Dias
, psicóloga (CD-ROM de fl. 171) - “[...] QUE no início ela chegou lá por conta de uma outra violência que ela tinha sofrido do padrasto; e uma amiga da família a levou, porque ela estava tendo desmaios e não estava muito bem. A gente percebia bastante baixa autoestima dela. Ela tinha uma crença de desvalor muito grande, como se não fosse bem aceita na família. Eu comecei a trabalhar com ela em cima disso,
depois de um tempinho houve uma outra denúncia do Conselho Tutelar, e ela falou que tinha sido violentada, que o tio tinha a violentado uma vez [...]. QUE a primeira pessoa que a levou a mim, disse que ela tinha sofrido uma violência por parte do padrasto algum tempo atrás, e ela estava bem, e começou a ter esses sintomas
[...]”. A valer, a palavra da ofendida foi corroborada pelas declarações das testemunhas, que confirmaram a sua narrativa, bem como pelos relatórios da Psicóloga e do Conselho Tutelar. No mais, não consta dos autos que a vítima ou as testemunhas tivessem motivos idôneos para prejudicar o réu ÊNIO. A vítima, efetivamente, criança com tão pouca idade à época, narrou em toda a conduta delitiva praticada pelo acusado, inclusive, perante a psicóloga (profissional habilitada a tal desiderato). Vê-se, assim, que as declarações de Mileidy – que jamais poderão ser desprezadas (o que seria um absurdo, cego e deliberado) –
não se trata de prova exclusiva, eis que corroborada por outras [provas] testemunhas havidas na fase judicial. Não fosse isso, as demais testemunhas, esclareça-se, relataram, em juízo, a violência sexual sofrida pela vítima.
Ora, não há como imaginar que a vítima faria inúmeras e minuciosas colocações, gratuitamente, contra o acusado, com quem, aliás, mantinha uma relação de respeito e obediência (aliás, o chamava de pai). Tal fato, evidencia, inexoravelmente, a seriedade e a credibilidade de suas declarações, colhidas, sempre, por servidores que possuem fé pública, nunca contraditados.
Cumpre indigitar que o Exame de violência sexual realizado na vítima Mileidy (fls. 19/25), constatou que apresentava “hímen com roturas antigas”, comungando o sustentado por ela em suas declarações e pelas testemunhas.
Convém mencionar, que em crimes desta natureza, os danos psicológicos provocados às crianças e adolescentes são tão graves que, tomadas pelo medo, se veem com poucas eu nenhuma saída para pedir ajuda e com isso, os abusos vão se perpetuando no tempo, como no caso em tela. (...)
As assertivas da vítima Mileidy foram firmes, coerentes e objetivas, e conjugadas com a prova oral coletada, especialmente da irmã, dos policiais, da psicóloga e demais testemunhas, incriminam sobremaneira o acusado, nada indicando que algum deles estivesse mentindo.
(...)”. (...).

Em suma, embora o apelante negue a autoria, dizendo que não praticou os fatos a ele imputados por não estar na localidade na época – inclusive por não ter sido encontrado para cumprimento de ordem judicial – fato é que esta tese, por si só, não afasta o cometimento do delito, inclusive porque sua comprovação se deu por outros elementos probatórios acostados aos autos, considerando ainda que crimes desta natureza costumam ocorrer clandestinamente, além de sua versão não encontrar respaldo nas demais provas, tendo em vista o que foi narrado pela vítima, sua irmã e informantes em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante praticou estupro de vulnerável contra sua enteada. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede parcialmente, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado se valido de sua posição dentro do contexto familiar e em momentos que estava sozinho para abusar sexualmente da menor de idade,
razão pela qual o caso não comporta absolvição
, anotando ainda os apontamentos didáticos feitos na sentença (ID 155599365):

(...) A defesa anotou a falta de provas judicializadas, contudo, como já anotado em linhas anteriores,
entendo que o relato da menor Priscila em juízo, dizendo que sua irmã lhe confidenciou os fatos ocorridos com ela, e também com o relato em fase judicial da testemunha Silas de que o réu realmente estava abusando das enteadas robustece o acervo probatório e se coaduna com tudo o que já estava apontado na fase inquisitorial e também nas provas emprestadas. Ainda, há as provas documentais, que foram produzidas em outro processo, mas naquele a vítima efetivamente apontou toda a situação de vulnerabilidade vivida, e os atos do padrasto
. Anote-se que a irmã da vítima (Priscila), assentou em juízo de forma muito divergente da sequência desenhada nos autos que os fatos não aconteceram em seu desfavor,
e que não sabe se realmente aconteceram em relação à sua irmã, mas que sua irmã sempre afirmou que sim.
Outrossim, este tipo de situação por muitas vezes acontece em casos que não se realiza a escuta protegida, ou antecipação da prova, e é exatamente para evitar este tipo de retratação que a lei prevê a escuta protegida. Em suma, vale ressaltar que nos relatos de Priscila, a irmã (Mileidy) nunca lhe disse que teria inventado a história, e afirmava que os atos teriam acontecido. Sendo assim, de tudo o que foi angariado, denota-se que o acusado efetivamente encetou atos libidinosos diversos de conjunção carnal em desfavor da menor, e inclusive, chegou a consumar a conjunção carnal,
o que fica ainda mais latente com o Auto de Conjunção Carnal e Lesão Corporal e Ato Libidinoso da menor apontando “Hímen com roturas antigas na posição 12-03-17 horas no mostrador do relógio” (ref. 66873705, fls. 140/148). Anote-se que este Laudo foi feito em 10/05/2011, baseado em exames presenciais realizados por Perito Médico Legista Oficial em 27/04/2011.
De se anotar que os atos de toques lascivos nos órgãos genitais também configuram o delito de estupro de vulnerável, como foi em um dos casos. Neste caso, indelével o relevo que há de se dar à palavra da vítima, e também a análise que deve ser feita no caso da oitiva de sua irmã,
já que elas não foram ouvidas mediante depoimento especial, e por certo que, 08 (oito) anos depois dos fatos, é de se entender a reforma parcial do depoimento de Priscila
. É dos autos que a vítima Mileidy, à data dos fatos, tinha idade igual ou inferior a 10 (dez) anos. Foi ouvida em fase policial com idade igual ou inferior a 11 (onze) anos, logo,
a parca idade da vítima não admite que se espere dela demonstrações mais precisas do que as que ela já trouxe aos autos, eis que confirma e reafirma que foi vítima de abuso e que o acusado perpetrou os atos em seu desfavor
.
Ademais, tem-se que a menor narrou com riqueza de detalhes os fatos, inclusive, fatos impróprios à criança de sua idade, de modo que não é crível se imaginar que tivesse condições de criar tais fatos
. Pelo menos não há qualquer elemento de prova que demonstre sua exposição precoce à sexualidade, salvo quanto à situação de abuso objeto da presente demanda. Nesse diapasão, mostrando-se uniformes os relatos trazidos pelas testemunhas, informantes e pelos relatórios constantes dos autos, os quais dão apoio à narrativa trazida pela vítima com relação aos atos encetados em desfavor desta, afasta-se, portanto, a tese defensiva de anemia de provas, porquanto o conjunto probatório amealhado durante a persecução penal se afigura coeso, sendo suficiente a alicerçar o édito condenatório. (...) Assim, a palavra da vítima em fase policial está alinhada com o que se produziu em fase judicial por meio de prova documental (prova emprestada), e também pelos apontamentos trazidos pela irmã (em juízo), e pelo próprio policial Silas (em juízo), que afirmou que na época ficaram sabendo que o Padrasto havia abusado das menores. Dessa forma, mantida a primazia da palavra da vítima, eis que desprovida de elementos a descredibilizá-la com relação ao que sofreu, senão vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Vale apontar que este juízo também analisou as possíveis mentiras da menor,
e não há nos autos comprovação de que ela tenha mentido sobre este caso, digo isso porque ela foi consentânea em seus relatos e tudo está convergindo, como já amplamente apontado anteriormente
. Pois bem, a menor evidenciou um relato muito preciso e detalhado a ponto de não ensejar dúvidas a ocorrência dos atos libidinosos, e também a conjunção carnal. Destarte, presentes os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, sendo aplicável à espécie o art. 71, caput, do Código Penal. Cabível a emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, já que o órgão ministerial efetivamente apontou na inicial acusatória o trecho “o denunciado era padrasto da vítima MILEIDE SILVESTRE ROMAM”, e sabe-se que os acusados se defendem dos fatos imputados na inicial e não da capitulação descrita. (...) Assim restou devidamente caracterizado que o acusado possuía uma posição de confiança, autoridade e superioridade, sobre a menor, eis que convivia com a mãe da menor há muito tempo, inclusive era chamado de pai pela menor. Desta forma está devidamente caracterizada a majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal a qual reconheço. A outro norte, porquanto hajam apontamentos de que os fatos ocorreram por incontáveis vezes, restaram comprovadas indubitavelmente a ocorrência de no mínimo 02 (dois) delitos. Isso porque ela assentou que sofreu por diversas vezes atos libidinosos diversos da conjunção carnal, e que em uma das vezes ele penetrou o pênis em sua vagina. Desta feita, não pode este juízo estender o plural para mais do que o mínimo de 02 (duas) vezes, sendo que uma delas foi o ato da conjunção carnal, já que ampliar este número seria condenar o réu por crime com provas frágeis. Configurada a continuidade delitiva, e bem delineado o período dos fatos, devendo um ser considerado como continuação do outro, já que com o mesmo
modus operandi
. (...).

Diversamente, manifesta-se a defesa juntando uma suposta “carta” subscrita pela vítima e uma ata notarial, declarando a verdade dos fatos e negando todas as acusações feitas anteriormente. Entretanto, os documentos juntados foram produzidos unilateralmente após prolação da sentença condenatória, sem passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa, dissonando do acervo probatório regularmente produzido que sustenta a condenação. Ademais, à míngua da movimentação em juízo, registra-se que a retratação, para ser válida, deve ser realizada na mesma forma que a que se pretende desdizer, caso contrário, é apenas prova indiciária, em atendimento ao paralelismo das formas, sem se olvidar, ainda, do que consta na didática manifestação ministerial (ID 178314688), que adoto por ora:

(...) Aliás, importa dizer que não é tão raro que vítimas de violência sexual, especialmente aquelas tidas como vulneráveis pela legislação – menores de 14 (quatorze) anos de idade – seja por pressões, ameaças ou mesmo por alguma conveniência, se retratem daquilo que, espontaneamente e verdadeiramente, expressaram no passado, no calor dos acontecimentos e quando a dor lhes atormentava de maneira aguda e permanente. De igual modo algumas jovens, vitimadas quando crianças, optam por se “retratarem” imaginando, equivocadamente, que, somente dessa forma, “apagarão” os infortúnios e sofrimentos do passado e, assim, levarão uma vida com maior “paz de espírito”. No entanto,
cabe a Justiça Penal, em legítima defesa dos interesses da sociedade, principalmente dos indefesos e desprotegidos, chamados vulneráveis, avaliar com isenção e sabedoria, todo o conjunto probatório e aplicar, ao caso concreto, o rigor da lei
. Aliás, nesse ponto, merece destacar que
a vítima sempre se mostrou amedrontada por seu padrasto, porquanto, segundo ela, Enio lhe ameaçava de morte caso contasse os fatos criminosos a alguém
. (...) Além do mais, na hipótese, convém fazer os seguintes questionamentos. Como se justifica o Exame Pericial realizado em uma criança de apenas 11 (onze) anos atestar uma ruptura himenal antiga? E ainda, justamente na época em que ela procurou por ajuda e relatou os abusos sexuais que sofreu de seu padrasto quando tinha aproximadamente 08 (oito) anos de idade?; Como imaginar que uma criança de tenra idade narraria, com riqueza de detalhes, uma história fantasiosa e imputaria os abusos sexuais ao acusado, com quem, diga-se, mantinha uma relação familiar, chamando-o, inclusive, de pai?; Por qual razão o padrasto e a mãe da vítima fugiram, após a revelação dos fatos criminosos, deixando as crianças sob os cuidados de familiares, se realmente fosse inverídico tudo aquilo que foi narrado pela menor Mileide? Ora, ao responder essas perguntas, caminho não resta a não ser acreditar que, deveras, o recorrente Enio Dias de Oliveira praticou atos libidinosos e conjunção carnal em desfavor da vítima Mileide Silvestre Romam. (...).

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta,
afasto
a preliminar e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024